Tribunal: TJDFT
Processo: 0059560-54.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059560-54.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SERGIO PEDRO BAMBINI DESPACHO Na petição de ID no 42314580, a parte recorrente formulou proposta de acordo com vistas a encerrar o litígio. Por sua vez, o recorrido, na petição de ID no 42498422, aquiesceu aos termos formulados na proposta. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007